Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DO BANCO CENTRAL. DETERMINAÇÃO AO BANCO PARA JUNTADA DE CONTRATO OBJETO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM ANÁLISE DO CONTRATO. NULIDADE. SENTENÇA “CITRA PETITA”.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para revisão das taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo pessoal.
2. Tanto na inicial quanto na réplica e na fase de especificação de provas, a Autora pleiteou a exibição de documentos pelo Réu, notadamente a cópia do contrato 040800025704, que não foi fornecida pela Ré administrativamente nem juntada na contestação.
3. Em despacho, o Juízo a quo determinou ao Réu que apresentasse o contrato, mas este se recusou sob a justificativa de que estaria prescrito. 3.1. Entretanto, a prejudicial de prescrição foi rechaçada na sentença e esta foi proferida sem a análise do documento controvertido, sendo, então “citra petita”.
4. Logo, houve inequívoco erro no procedimento perante o Juízo a quo, que, a despeito da determinação ao Réu para apresentação do contrato 040800025704 e apesar de rejeitar a prejudicial da prescrição, proferiu sentença sem a análise do documento em questão pleiteado desde a inicial.
5. Não é possível o imediato julgamento por este Tribunal, com esteio no art. 1.013, §3o, II, do CPC, porquanto será necessário retornar à fase da instrução processual com a juntada de documento, bem como implicaria em supressão de instância.
6. Declarada a nulidade da sentença pelo motivo ora explanado com a consequente remessa dos autos ao Juízo a quo, fica prejudicada, nesse momento, a análise das demais questões suscitadas pelos Recorrentes.
7. Apelações conhecidas e sentença “citra petita” anulada.